Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-08.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800157-08.2022.8.14.0032

APELANTE: HUDSON WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA, GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO. UNÂNIME.

Inviável a redução da pena-base, pois presentes dois vetores judiciais desfavoráveis aos recorrentes. Acerca da culpabilidade, o juiz avaliou que os apelantes ameaçaram à vítima com arma branca, demonstrando agressividade, ousadia e desrespeito à segurança pública e à vida humana. Igualmente, frisou que a periculosidade demonstrada pelos recorrentes denotaria conduta social reprovável diante da sociedade. Assim, ainda que a dosimetria de pena não tenha sido um primor, tais fatos merecem maior censura por parte do Poder Judiciário, razão pela qual os réus fazem jus ao aumento da base, que se mostrou justa e proporcional ao ilícito cometido. Sabe-se que, havendo dois vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.
Recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo

improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

HUDSON WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA e GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ BATISTA
,
inconformados com a condenação
às penas de seis anos e oito meses de reclusão
, em regime semiaberto, mais vinte dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB
,
interpuseram o presente recurso de apelação,
objetivando ver reformada a referida sentença
, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre/PA.

Nas suas razões, a defesa postulou pela revisão da pena-base, tendo em vista a avaliação equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Ao final, requereu o
provimento
da apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou
pelo improvimento da apelação da defesa.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de fevereiro de 2022, durante o período da madrugada, na Rua 25 de dezembro, no bairro Curaxi, nesta urbe, os denunciados HUDSON WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA e GUSTAVO HENRIQUE DA CRUZ BATISTA, juntamente com terceiro não identificado, previamente associados, com desígnio de vontades e divisão de tarefas, mediante emprego de violência, subtraíram, em proveito comum, 01 (um) aparelho celular, marca TCL, cor preto, pertencente à vítima EMERSON CARLOS VASCONCELOS. Consta dos autos que, na ocasião dos fatos, a vítima EMERSON – que trabalha como carregador no porto hidroviário da cidade – após terminar sua atividade laboral, dirigiu-se à sua residência caminhando em via pública. Noticiam os autos que, então, quando EMERSON transitava pela Rua 25 de dezembro, próximo à uma igreja, foi repentinamente abordado pelo acusado GUSTAVO, o qual estava munido com um pedaço de madeira, e ordenou que EMERSON entregasse seu aparelho celular. Aduz o procedimento apuratório que, em ato contínuo, GUSTAVO passou a agredir fisicamente a vítima EMERSON com o pedaço de madeira que trazia consigo, de modo que o ofendido levantou um de seus braços no afã de defender-se, momento em que foi atingido com o pedaço de madeira no antebraço e na testa, ocasião em que seu aparelho celular caiu no chão e o ofendido tentou recuperá-lo. Conforme consta, neste momento, o denunciado HUDSON, juntamente com um terceiro não identificado, chegou ao local em uma motocicleta de cor vermelha, e, ao perceber que a vítima GUSTAVO estava tentando pegar de volta seu aparelho celular, desceu da motocicleta e tentou desferir um chute na vítima, mas não o acertou. Ato contínuo, o denunciado HUDSON pegou o aparelho celular da vítima, enquanto o acusado GUSTAVO – ainda munido com um pedaço de madeira – foi para cima do ofendido EMERSON, que correu do local, ocasião em que GUSTADO foi a seu encalço. Narram os autos que, então, a vítima EMERSON conseguiu despistar seu algoz ao entrar em uma casa de madeira, onde ficou escondido. Logo após, o acusado GUSTAVO retornou para onde estavam seus comparsas – na motocicleta vermelha – e, rapidamente, subiu no veículo, e juntos eles evadiram-se do local. Na sequência, a vítima correu até o quartel da Polícia Militar e pediu ajuda. A Polícia Militar, ao empreender diligências, logrou êxito em identificar e localizar os acusados, que foram reconhecidos pela vítima. Houve prisão em flagrante. O aparelho celular subtraído foi recuperado e restituído à vítima (ID nº 50360245 - Pág. 9). Perante a Autoridade Policial, os denunciados HUDSON e GUSTAVO negaram ter subtraído o aparelho celular da vítima (ID nº 50360245 - Pág. 10 / 50360245 - Pág. 16). [...]” (SIC)

São os fatos.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a revisão da pena base. Transcrevo a dosimetria:

“[...] A pena prescrita pelo artigo 157, § 2°, inciso II do Código Penal, tem cominação mínima de 04 (quatro) e máxima de 10 (dez) anos de reclusão, e multa.
Na culpabilidade impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado. In casu, o sentenciado ameaçou à vítima com arma branca demonstrando agressividade, ousadia e desrespeito à segurança pública e à vida humana.

A periculosidade concreta do agente, denota conduta social reprovável diante da sociedade. A sua personalidade é voltada para a prática criminosa, revelando pela análise de sua folha de antecedentes criminais evidente insistência em delinquir.
Já os motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do delito, os fatores que o desencadearam, não restaram evidenciados, sendo os comuns aos crimes de roubo, ou seja, o apoderamento indevido do alheio.
As circunstâncias favoreciam a prática delituosa, na medida em que o denunciado em companhia de seu comparsa reduziu as chances de defesa da vítima.
As consequências foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pela vítima. para a prática criminosa. O comportamento da vítima em nada influiu para a prática criminosa.
Feito a análise retro, estabeleço a pena base em 05 (quatro) anos de reclusão, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas.
Em segunda etapa da dosimetria trifásica, não vislumbro nenhuma atenuante ou agravante.
Em terceira etapa da dosimetria trifásica, verificando a incidência do concurso de pessoas, exaspero a reprimenda em 1/3, alcançando-se o patamar de 06 (seis) anos e 08 (meses), pena esta que torno definitiva a míngua de outras causas a considerar.
No caso "sub judice", temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa. A pena pecuniária conforme dispõe o art. 49, CP, deve ser fixada entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Estabeleço a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato atendendo as condições econômicas do réu (art. 60, CP), relatadas nos autos. Para o cumprimento da pena estabeleço inicialmente o regime SEMI ABERTO. [...]” (SIC)

Na hipótese, inviável a redução da pena-base, pois presentes dois vetores judiciais desfavoráveis aos recorrentes. Com efeito, acerca da culpabilidade, o juiz avaliou que os apelantes ameaçaram à vítima com arma branca, demonstrando agressividade, ousadia e desrespeito à segurança pública e à vida humana. Igualmente, frisou que a periculosidade demonstrada pelos recorrentes denotaria conduta social reprovável diante da sociedade. Assim, ainda que a dosimetria de pena não tenha sido um primor, tais fatos merecem maior censura por parte do Poder Judiciário, razão pela qual entendo que os réus fazem jus ao aumento da base, que se mostrou justa e proporcional ao ilícito cometido.

Sabe-se que, havendo dois vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar um ano da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Logo, mantenho a
dosimetria
de pena realizada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos

termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023